Tribunal: TJSP
Processo: 2086530-41.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nulidade / Anulação
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico. Decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência cautelar. Insurgência. Conexão inexistente. Causas de pedir diversas. Preliminar de perda de objeto afastada. Ausência dos requisitos necessários para a antecipação da tutela. Decisão que bem analisou a situação, em fase inicial do processo, e que merece ser mantida por seus próprios

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico. Decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência cautelar. Insurgência. Conexão inexistente. Causas de pedir diversas. Preliminar de perda de objeto afastada. Ausência dos requisitos necessários para a antecipação da tutela. Decisão que bem analisou a situação, em fase inicial do processo, e que merece ser mantida por seus próprios fundamentos. Recurso não provido.